Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-37.2021.8.11.0020
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000108-37.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GELSON PIRES DA SILVA - CPF: 034.177.761-71 (APELADO), EDUARDO BORGES DA SILVA - CPF: 039.526.661-06 (APELADO), ALCIDONIO COUTINHO QUEIROZ - CPF: 304.187.471-72 (APELADO), SINVAL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 020.576.292-10 (APELANTE), ALCIDONIO COUTINHO QUEIROZ - CPF: 304.187.471-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KHAWEM FERREIRA VASCONCELO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
MAJORADO E FURTO SIMPLES – CONTINUIDADE DELITIVA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
REQUESTADA A APLICAÇÃO IRRESTRITA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MEDIANTE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
INVIABILIDADE – APLICABILIDADE DA SÚMULA ROBORADA POR JULGADOS RECENTES DO STF E STF –
DE OFÍCIO
– REFORMA DA PENA-BASE ESTABELECIDA DE FORMA EQUIVOCADA – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Mostra-se inviável a redução da pena, na segunda fase dosimétrica, a despeito da existência de atenuante, quando
a reprimenda
se encontra no mínimo legal, conforme entendimento posto na Súmula 231 do STJ, “a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Diante dos reiterados questionamentos à mencionada súmula, o STJ, firmou, no julgamento do Tema Repetitivo 190, que
“
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
”

Evidenciado o erro no cálculo da pena-base, faz-se impositiva a sua reforma, ainda que de ofício.

Recurso
desprovido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Sinval Alves de Oliveira Júnior,
pretendendo a reforma da
sentença
prolatada pelo
J
uízo da

Segunda
Vara
da Comarca de
Alto Araguaia - MT
, que
o
condenou pela prática do crime de
furto
em continuidade delitiva
, aplicando a pena de
01 (um) ano
, 06 (seis) meses e vinte dias de reclusão
, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento

de 16 (dezesseis) dias-multa, ao mínimo legal,

substituída a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direito.

Em suas razões, o recorrente
requesta
, na segunda fase da dosimetria,

a irrestrita aplicação da
atenuante da confissão,
inclusive para estabelecer a pena-base
abaixo do mínimo legal,
mediante superação
da súmula 231 do STJ (id.
216743872)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna
desprovimento
do recurso (id.
216743877
)
.

A
Procuradoria

Geral de Justiça
,
por
s
eu Procurador Jorge da Costa Lana,
emitiu parecer
recomendando
a correção da pena basilar, de ofício, bem como o desprovimento do recurso,
conforme entendimento assim
resumido
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA - RECURSO DEFENSIVO - REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PELA RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA E PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO” (id.
223273150).

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a insurgência recursal mostra-se
adstrita
à reforma da dosimetria, ausentes questionamentos sobre a matéria fática.

Tem-se, na espécie, que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes delineados no
artigo 155, § 1º, e no artigo 155,
caput
, nos moldes do artigo 71,
caput
, todos do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, ao mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

Inconformado,
r
equesta o apelante, na segunda fase da dosimetria, a irrestrita aplicação da atenuante da confissão, inclusive para estabelecer a pena-base abaixo do mínimo legal, mediante superação da súmula 231 do STJ.

A seu turno, douto parecerista assinala a necessidade de reforma da primeira fase dosimétrica, ainda que de ofício.

Vejamos, de proêmio,
o cálculo constante da sentença:

IV. DA APLICAÇÃO DA PENA.

Tendo em mira o reconhecimento da continuidade delitiva, utilizo como parâmetro o crime mais grave, ou seja, o
furto majorado
(FATO 01).

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria individualizada da resposta penal, aplicando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao acusado: (i) culpabilidade: Entendo que não se desgarra da normalidade; (
ii
) antecedentes, não são maculados (o executivo de pena constante no antecedentes criminais do condenado, por tratar de fato posterior ao dos presentes autos, não será valorado, consoante o disposto na jurisprudência do STJ no julgamento do HC 189.385-RS); (
iii
) conduta social e (
iv
) personalidade do agente sem elementos (registro que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444/ STJ); os (v) motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo penal; (vi) circunstâncias do crime são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não havendo nada que se valorado neste momento; (
vii
) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (
viii
) comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a
PENA-BASE
, observados os limites legais em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase,
inocorrem
agravantes,
prevalecendo a atenuante da confissão espontânea do art. 65, III, “d”, do CP. Todavia, uma vez que as penas foram aplicadas no patamar mínimo, afigura-se inviável a sua redução, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

De mais a mais, se encontra presente ainda a causa de majoração de pena prevista no art. 71, do Código Penal, ou seja, a
continuidade delitiva.

Assim, tendo em mira que foram 02 (dois) crimes de furto, um na forma majorada, sendo que os fatos são da mesma espécie, foram praticados simultaneamente e utilizando-se de modus operandi idêntico, portanto, utilizando por analogia o entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
majoro a pena em 1/6,
ficando ela em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, que fica sendo a pena final, em razão da ausência de outras causas aptas a sua modificação.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Considerando as circunstâncias judiciais e a pena aplicada, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44), o que faço na forma de prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), bem como de prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimo, valor vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas as penas prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais.

Como bem destacou o douto Parecerista, a dosimetria demanda reparos.

De início, destaco que nenhuma circunstância judicial foi reputada desfavorável, no entanto, ainda assim, a pena-base foi estabelecida em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, quatro meses acima do mínimo legal.

Por isso, estabeleço a pena-base em 01 (um ano) de reclusão
e 10 dias-multa.

Na segunda fase, encontra-se apenas a atenuante da confissão.

Contudo, deixo de reduzir a pena, na segunda fase dosimétrica, visto que esta já se encontra no mínimo legal, de modo que, nos termos da Súmula 231 do STJ, “a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Diante dos reiterados questionamentos à súmula, o STJ, firmou, no julgamento do Tema Repetitivo 190, que
“
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
”

De resto, a
mencionada
súmula vem sendo aplicada diuturnamente, conforme se depreende do seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal.
Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ
. Precedentes. 2. Ademais, no que diz
respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes. 3. Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)

Na terceira fase, a despeito da existência da causa de aumento de pena de um terço referente ao furto praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, CP), a sentença nada mencionou, deixando de aumentar a pena, de modo que a correção do equívoco implicaria em manifesta
reforatio
in pejus
, em ofensa ao disposto no artigo 617 do Código de Processo Penal (
“
O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos
arts
. 383
,
386
e
387
, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença
”
).

Ao fim, foi aplicada a continuidade delitiva, na fração de um sexto, com manifesto erro de cálculo. Por isso, aplico a mencionada fração para estabelecer a reprimenda final em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa

Mantenho a substituição da pena privativas de liberdade por duas restritivas de direitos.

Diante de todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mas,
de ofício
, reduzo a pena do apelante à monta de

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024